Tribunal: TJSP
Processo: 0014178-63.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A PRÁTICA DO CRIME NARRADO NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INCOMPATIBILIDADE DO CRIME DE DESACATO COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM PRECEDENTES RECENTES, RECHAÇARAM O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE APLICADO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A PRÁTICA DO CRIME NARRADO NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INCOMPATIBILIDADE DO CRIME DE DESACATO COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM PRECEDENTES RECENTES, RECHAÇARAM O CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE APLICADO EM JULGAMENTO ISOLADO DE TURMA DO STJ – CRIME COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA INALTERADA – OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM O REGIME INTERMEDIÁRIO – PASSADO DESABONADOR CONSTITUI ÓBICE SUFICIENTE PARA APLICAÇÃO DE PENA ALTERNATIVA – PRECEDENTE – EXPIAÇÃO POR DELITOS MAIS GRAVES – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0014178-63.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté,
em que é apelante LOAN DO PRADO GOMES MACHADO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014178-63.2016.8.26.0625 - Voto no 48497
2
Voto no 48497
APELAÇÃO CRIMINAL no 0014178-63.2016.8.26.0625
Comarca: TAUBATÉ - (Processo no 0014178-63.2016.8.26.0625)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Loan do Prado Gomes Machado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO
CRIMINAL
–
DESACATO
–
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
INATENDÍVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A PRÁTICA
DO
CRIME
NARRADO
NA
DENÚNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO DA INCOMPATIBILIDADE DO CRIME DE DESACATO
COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – O
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
EM
PRECEDENTES
RECENTES,
RECHAÇARAM
O
CONTROLE
DE
CONVENCIONALIDADE APLICADO EM JULGAMENTO ISOLADO DE
TURMA DO STJ – CRIME COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
CONDENAÇÃO
MANTIDA
–
PENA
INALTERADA
–
OS
MAUS
ANTECEDENTES
E
A
REINCIDÊNCIA
JUSTIFICAM
O
REGIME
INTERMEDIÁRIO
–
PASSADO DESABONADOR CONSTITUI ÓBICE
SUFICIENTE PARA APLICAÇÃO DE PENA ALTERNATIVA – PRECEDENTE –
EXPIAÇÃO POR DELITOS MAIS GRAVES – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
LOAN DO PRADO GOMES MACHADO foi
condenado pelo r. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
TAUBATÉ,
nos
autos
do
Processo
no
0014178-63.2016.8.26.0625, sentença da lavra do eminente
Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos Lombardi de Souza Pinto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014178-63.2016.8.26.0625 - Voto no 48497
3
como incurso no artigo 331 do Código Penal, à pena de 07
(sete) meses detenção, em regime semiaberto, sendo deferido o
apelo em liberdade (fls. 246/250).
O apelante foi processado porque desacatou os
policiais militares Rodrigo Ribeiro de Sousa e Fabiano dos
Santos Cursino, funcionários públicos no exercício de suas
funções.
Apela, pleiteando a absolvição por insuficiência
probatória, bem como diante da incompatibilidade entre o
crime de desacato e a Convenção Americana de Direitos
Humanos. Subsidiariamente, requer o abrandamento do
regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos (fls. 267/282).
Contrariado o recurso (fls. 293/303), o douto
Procurador de Justiça Dr. Eduardo Rheingantz opina pelo seu
desprovimento (fls. 315/316).
É o relatório.
Não obstante o esforço demonstrado pela
combativa Defensora Pública, impossível atender-lhe aos
pleitos.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas
na r. sentença.
Conforme narra a denúncia, o réu, motivado
pela recusa em fornecer seu documento de identidade
pessoal, ameaçou o policial Rodrigo, afirmando que “se
estivesse de folga o arrebentaria”, bem como ofendeu a honra
dele e do policial Fabiano ao proferir a expressão “vai se
foder”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014178-63.2016.8.26.0625 - Voto no 48497
4
Em solo policial, o acusado apresentou
descrição confusa sobre os fatos, apontando ter solicitado à
sua esposa para trazer seu documento para apresentação aos
milicianos, quando, então, eles o conduziram para lavrarem
Boletim de Ocorrência pelo crime de desacato.
Em Juízo, afirmou que, ao ser solicitada a
exibição de seu RG, apresentou-o aos policiais. Alegou que os
agentes da lei, ao perceberem que estava com outro
documento, de sua esposa, solicitaram a exibição deste.
Afirmou ter se alterado nesse momento, negando-se a
apresentar o documento dela. Relatou terem os policiais,
então, o “prensado” contra a parede, colocado o cotovelo em
seu pescoço e o enforcado. Admitiu ter dito, nesse instante, a
expressão “vai se foder”. Disse terem chegado outras pessoas
no local e, após, adentrou em seu estabelecimento comercial,
sendo de lá retirado à força pelos milicianos e conduzido à
Delegacia de Polícia.
Suas escusas não mereciam mesmo vingar,
pois foram rechaçadas pelos depoimentos colhidos nos autos.
Em ambas as fases da persecução penal, os
policiais militares Rodrigo e Fabiano contaram que decidiram
abordar o réu e, ao solicitarem seu RG, ele se negou,
afirmando
não
estar
portando
referido
documento.
Declararam ter o acusado, então, falado para eles irem “se
foder”.
Sobre a valoração da prova, não há porque
duvidar das palavras dos policiais militares. Eles não
estavam impedidos de depor. Antes, deviam mesmo ser
ouvidos a respeito dos fatos, como se extrai do art. 6o, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014178-63.2016.8.26.0625 - Voto no 48497
5
III, do Código de Processo Penal.
A só condição de policiais não torna as
testemunhas suspeitas. Seus depoimentos são colhidos
mediante o compromisso de dizer a verdade, como qualquer
outra testemunha e, destarte, suas afirmações são sopesadas
em conjunto com as demais provas.
Refutar a validade de um depoimento ou de
uma
declaração,
baseando-se
apenas
na
qualidade
processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem
escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos
utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de
enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente,
postura temerária no Direito.
Ora, se alguém é indigno de fé, que o seja por
questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo,
conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima,
seus prepostos e os policiais, como o é, se praticado contra a
pessoa do acusado.
Seria estranho o Estado selecionar pessoas
para integrar o quadro de seus funcionários e, depois,
suspeitar delas quando agem no cumprimento do dever.
A propósito do assunto, há julgado bastante
conhecido emanado do Supremo Tribunal Federal, acórdão
da lavra do Ministro CELSO DE MELLO, onde deixou
assentado que: “O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em Juízo,
sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014178-63.2016.8.26.0625 - Voto no 48497
6
da repressão penal. O depoimento testemunha do agente
policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse
servidor do estado, por revelar interesse particular na
investigação
penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que suas declarações não encontram suporte nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC
74.608-0 DJU 11.04.97, p. 12.189).
Eventual
contradição
existente
entre
os
relatos dos policiais é meramente tangencial, sem prejuízo ao
uníssono sentido que aponta a legitimidade da condenação.
Diante de tal contexto probatório, não há
reforma a ser feita no que tange à valoração das provas
realizada pelo Juízo sentenciante. Os relatos prestados nos
autos são harmônicos e coerentes, possuindo plena coesão
no desdobramento lógico dos fatos.
Outrossim, o núcleo do tipo penal do artigo
331 é o verbo “desacatar”, que significa ofender, humilhar,
agredir ou desprestigiar. Nas célebres linhas de LUIZ RÉGIS
PRADO, “representa a conduta do agente direcionada a
funcionário público com o propósito de ofendê-lo, humilhá-lo,
atentando contra o prestígio da função pública, e que pode se
manifestar através de palavrões, gritos, vias de fato,
agressões,
gestos
obscenos,
vaias,
ruídos,
ameaças,
empurrões etc.” (Curso de Direito Penal Brasileiro, volume 3:
parte especial, arts. 250 a 359-H, 2013, pg. 686).
Não obstante o aduzido pela Defesa, extrai-se
dos autos ter LOAN manifestado inequívoca intenção de
malferir e desprestigiar os policiais militares que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014178-63.2016.8.26.0625 - Voto no 48497
7
abordavam e estavam no exercício de suas funções. Agiu com
dolo específico consistente na vontade livre e consciente de
menosprezar e diminuir os funcionários.
Sua condenação, portanto, era mesmo de
rigor, não se cogitando, também, de incompatibilidade do tipo
penal com a Convenção Americana de Direitos Humanos.
Nesse ponto, a peça recursal invoca recente e
conhecido julgado do Superior Tribunal de Justiça em que
determinada composição de uma das Turmas que julgam
matéria criminal na Corte Superior entendeu que o crime do
art. 331 do Código Penal não seria compatível com a
Constituição Federal, nem com convenções internacionais de
direitos humanos de que o Brasil é signatário, realizando o
chamado “controle de convencionalidade” (REsp 1640084/SP,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
15/12/2016, DJe 01/02/2017).
No
entanto,
embora
tal
decisão
tenha
ganhado natural notoriedade em razão da relevância e
repercussão da decisão, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em decisão acertada, a fim de dirimir a controvérsia
e evitar insegurança jurídica no país, submeteu a questão a
julgamento pela Terceira Seção da Corte Superior de Justiça,
composta pelas duas Turmas que julgam matéria criminal,
decidindo-se na ocasião que o crime de desacato não havia
sido descriminalizado, em julgamento assim ementado:
HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO
DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E DOS ARTS. 330 E
331 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
TIPIFICAÇÃO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014178-63.2016.8.26.0625 - Voto no 48497
8
CRIME DE DESACATO NO ORDENAMENTO JURÍDICO.
DIREITOS HUMANOS. PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA
(PSJCR). DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO
SE
REVELA
ABSOLUTO.
CONTROLE
DE
CONVENCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
DECISÃO
PROFERIDA PELA CORTE (IDH). ATOS EXPEDIDOS PELA
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS
(CIDH).
AUSÊNCIA
DE
FORÇA
VINCULANTE.
TESTE
TRIPARTITE. VETORES DE HERMENÊUTICA DOS DIREITOS
TUTELADOS NA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS.
POSSIBILIDADE
DE
RESTRIÇÃO.
PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES ANTEVISTAS NO ART.
13.2. DO PSJCR. SOBERANIA DO ESTADO. TEORIA DA
MARGEM
DE
APRECIAÇÃO
NACIONAL
(MARGIN
OF
APPRECIATION). INCOLUMIDADE DO CRIME DE DESACATO
PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, NOS TERMOS EM
QUE ENTALHADO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL.
INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
TÃO LOGO QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. WRIT
NÃO CONHECIDO. (...) 18. Preenchimento das condições
antevistas no art. 13.2. do Pacto de São José da Costa
Rica, de modo a acolher, de forma patente e em sua
plenitude, a incolumidade do crime de desacato pelo
ordenamento
jurídico
pátrio,
nos termos em que
entalhado no art. 331 do Código Penal. 19. Voltando-se às
nuances que deram ensejo à impetração, deve ser mantido o
acórdão vergastado em sua integralidade, visto que inaplicável
o princípio da consunção tão logo quando do recebimento da
denúncia, considerando que os delitos apontados foram, primo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014178-63.2016.8.26.0625 - Voto no 48497
9
ictu oculi, violadores de tipos penais distintos e originários de
condutas autônomas. 20. Habeas Corpus não conhecido. (HC
379.269/MS,
Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe
30/06/2017).
À luz do precedente fixado pela Terceira
Seção, portanto, não há como respaldar a tese de
descriminalização do crime de desacato, restando superado o
julgado anterior em sentido contrário.
A roborar a conclusão, cumpre ressaltar que
a matéria também é objeto de questionamento perante o
Supremo Tribunal Federal, vigendo posicionamento no
sentido da compatibilidade da criminalização do desacato
com a Carta da República, com Convenções Internacionais e
com o Estado democrático de direito.
Por
tais
razões,
rejeita-se
a
tese
de
incompatibilidade do crime de desacato com a Convenção
Americana de Direitos Humanos.
Bem lançada a condenação, passa-se ao
exame da dosimetria penal aplicada.
Nenhum reparo a ser feito.
Na primeira fase, a pena-base foi elevada em
1/6 (um sexto) devido aos maus antecedentes (fls. 212/213,
processo no 0000597-48.2010.8.26.0606, condenação por
tráfico), perfazendo 07 (sete) meses de detenção.
Não
obstante
a
confissão
parcial,
foi
compensada com a agravante da reincidência (fls. 213/214,
processo no 0006575-06.2010.8.26.0606, condenação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014178-63.2016.8.26.0625 - Voto no 48497
10
receptação).
Não há causas de aumento ou diminuição,
ficando estabilizada a pena em 07 (sete) meses de detenção.
O regime intermediário é o único cabível
diante da reincidência e dos antecedentes do réu, nos termos
do artigo 33, § 2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal, incabível
a fixação de regime mais rigoroso por se tratar de crime
apenado com detenção, conforme artigo 33, “caput”, do
Código Penal.
Finalmente, o passado desabonador impede a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direito pouco importando não ser esta específica (expiações
anteriores foram por tráfico e receptação).
O Superior Tribunal de Justiça, em tal
cenário, pontuou: “prevê o art. 44, incisos II e III, do Código
Penal ser inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por medidas restritivas de direitos, em se tratando
de réu reincidente em crime doloso, ou quando os maus
antecedentes não indicarem a possibilidade da medida” (STJ,
HC
366006/SP,
Rel.
Min.
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA, DJ de 26/10/2017).
Portanto, não há ilegalidade se o destinatário
da prova obstaculizou a substituição da pena por medidas
restritivas de direitos ao fundamento de que o réu é
reincidente. E, a despeito do contido no artigo 44, parágrafo
3o, do Código Penal, a medida não é socialmente
recomendável, ante as circunstâncias desveladas nos autos,
bem como diante das anteriores condenações por tráfico e
receptação, não sendo as expiações pelos delitos anteriores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0014178-63.2016.8.26.0625 - Voto no 48497
11
providências eficazes a evitar a reiteração delitiva.
Subsiste, assim, incólume a r. sentença,
mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos,
aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator